Tribunal: TJSP
Processo: 1018160-02.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Discussão de Cláusulas Contratuais: Possibilidade. Alegação de anatocismo e impossibilidade de capitalização de juros. Capitalização permitida nos termos da Súmula 539 do STJ. Excesso de cobrança não configurado.

1. Ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária julgada procedente.

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Discussão de Cláusulas Contratuais: Possibilidade. Alegação de anatocismo e impossibilidade de capitalização de juros. Capitalização permitida nos termos da Súmula 539 do STJ. Excesso de cobrança não configurado.

1. Ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária julgada procedente.
2. Recurso da ré desprovido.
3. Comprovada a mora com o envio da notificação ao endereço conhecido do credor. Desnecessidade de recebimento pessoal.
4. Capitalização de juros permitida nos termos da Súmula 539 do STJ. Ausente abusividade dos juros (Súmula 382 do STJ).
5. Falta de pagamento da dívida. Inadimplemento do contrato reconhecido. Manutenção da busca e apreensão do veículo.
6. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.